Tribunal: TJSP
Processo: 2239009-77.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O V. ACORDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DO EXEQUENTE.
INCONFORMISMO DO EXECUTADO QUE SUSCITA CONTRADIÇÃO. QUESTÕES JURÍDICAS ATINENTES AO PROCESSO ADEQUADAMENTE ENFRENTADAS E DELIBERADAS NO V. ACÓRDÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.